Tribunal: TJPA
Processo: 0085268-46.2015.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0085268-46.2015.8.14.0029

APELANTE: JUCIEL DA COSTA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: LARISSA CATETE SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM FLAGRANTE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TESTEMUNHOS POLICIAIS VÁLIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que condenou o apelante a 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 30 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

1.2. O apelante busca a nulidade das provas obtidas em fase investigatória, alegando ilegalidade, ou a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se as provas obtidas em flagrante, especialmente com base na busca pessoal, configuram vício processual e se são idôneas as provas testemunhais que embasaram a condenação.

2.2. Se há elementos para a desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio.

2.3. Se a modulação do tráfico privilegiado está proporcional.

2.4. Se, ante o decurso do tempo, opera-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A prisão em flagrante, em local público, com consumo de drogas, justificou a busca pessoal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. As provas periciais e os testemunhos dos policiais, considerados idôneos, validam a condenação.

3.2. Não se acolhe a tese de desclassificação para uso próprio, dada a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o contexto da prisão, que indicam a destinação para o tráfico.

3.3. Aplicando-se a redutora do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, reduziu-se a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 30 dias-multa, sendo constatada a prescrição intercorrente, que extingue a punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e improvido. Pena reduzida para 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 30 dias-multa. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal, art. 93, IX

·

Código Penal, art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, §1º; art. 14, II; art. 61

·

Código de Processo Penal, art. 155; art. 244

·

Lei 11.343/2006, art. 33, caput; §4º

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ - AgRg no AREsp n. 2.471.304/MT

·

STJ - AgRg no REsp n. 1.953.027/SP

·

STJ - HC n. 382.187/ES

·

TJPA - HC n. 0805091-42.2021.8.14.0000
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a pena do apelante para 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais 30 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e, verificando a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, extingo a punibilidade estatal,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Juciel da Costa Monteiro, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 30 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e proibição de permanecer em bares, boates, festas e assemelhados além das 23 horas, pelo período da pena), pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã (Num. 17580830 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento da ilegalidade da prova obtida em fase investigatória, contaminando as provas seguintes, levando à absolvição do apelante, e se reportam à desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei nº11.343/2006, com esteio no princípio do in dubio pro reo (Num. 17580839 - Pág. 1 a 7).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 17580842 - Pág. 1 a 6).

A i. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 19204219 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

As provas constantes nos presentes autos (laudos periciais, testemunhos judicializados e confissão extrajudicial) demonstram que o apelante foi preso, quando, na companhia de outras pessoas, dentre elas, menores de idade, em local público, consumiam droga, sendo apreendidas, dentre o total – porções de “cocaína” (7,727g; 44,934g; 72,919g; 197,745g) e de “maconha” (1,214g) – ao menos 23 petecas de “cocaína” (7,727g) com aquele.

Primeiro. O consumo de entorpecente em local público, afirmado pelo próprio apelante perante o juiz (Num. 17580827 - Pág. 2), compõe a "fundada suspeita" exigida no artigo 244 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para justificar busca domiciliar desprovida de autorização e mandado judicial, exige-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorre uma situação de flagrante delito.

2. A constatação de forte odor de substância entorpecente associada à visualização, pelos policiais, dos réus consumindo maconha dentro do imóvel, justificam o ingresso neste local para abordagem e busca pessoal.

3. No que tange aos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, com amparo na prova oral produzida nos autos, na quantidade das drogas e na apreensão de petrechos usados para a difusão ilícita de entorpecentes.

4. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.471.304/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Segundo. Os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Assim sendo, não há como acolher a tese anulatória do apelo.

Terceiro. Embora a assertiva do apelante de ser usuário de droga e sua certidão de antecedentes criminais não constar qualquer processo com sentença condenatória transitada em julgado (Num. 17580816 - Pág. 1), a quantidade de entorpecente apreendida associada ao contexto do flagrante, com notícias a respeito da traficância, não é compatível com o simples uso.

Sexto. O magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos, tudo de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões baseado nas provas carreadas aos autos, considerando a razoável quantidade e diversidade da droga apreendida somadas ao contexto fático - pelas quais concluiu pela condenação da ora recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas.

II - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.953.027/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Assim, não acolho a tese recursal de desclassificação da conduta do apelante para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Sétimo.
A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Oitavo. Aplicada a pena-base no mínimo legal, assim preservada a intermediária, a definitiva, a partir do reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, deveria resultar em 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, já que, aparentemente, inexiste motivo que extrapole o tipo penal para a fração correlata ser diferente de 2/3.

Concessa maxima venia, a fundamentação de que “o fato de ter sido flagrado em via pública portando droga, algo lesivo à humanidade, com presunção quase que absoluta que se destinava à comercialização” (Num. 17580830 - Pág. 9) não é válida para tanto.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, reduzo a pecuniária para 30 dias multa.

Eis julgado a respeito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO. REDUTORA DA PENA. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Juiz de primeiro grau não motivou a escolha da fração e o Tribunal de origem, ao mantê-la, não apresentou argumentação válida. Nesse contexto, mostra-se ilegal a aplicação da redutora em patamar diverso do máximo previsto no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto ausente motivação concreta que o justifique. Precedentes.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente e fixar o regime aberto, substituída a pena corporal por duas medidas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

(HC n. 382.187/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017.)

Nono. Diante desse novo contexto, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

O fato criminoso ocorreu em 27/08/2024; a sentença, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 15/04/2019 e publicada em 24/09/2019, restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 30 dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 05 anos e 05 meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. PACIENTE CONDENADO, EM 03/02/2016, À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. PEDIDO DE REANÁLISE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PLEITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS EM FACE DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS CABÍVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. EXAME DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PASSARAM-SE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, VINDO A OCORRER A PRESCRIÇÃO, EX VI DO ART. 109, VI, DO CP. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE, EM FACE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NA FORMA DO ART. 109, VI, C/C ART. 107, INCISO IV, AMBOS DO CP. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2. O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a qual tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

3. Da data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 03/02/2016, já transcorreram mais de 5 (cinco) anos, incidindo a prescrição intercorrente.

4. Vale ressaltar a inocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, bem como que a decisão transitou livremente em julgado para a acusação.

5. Ordem não conhecida, mas, concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do paciente, em face da prescrição intercorrente. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805091-42.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/10/2021)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, consoante o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República c/c artigo 155 do Código de Processo Penal, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, reformando, de ofício, a pena do apelante para 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais 30 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e, verificando a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, extingo a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/10/2024